Tribunal: TJPA
Processo: 0801594-81.2022.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801594-81.2022.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA, DANIELISSON GOMES TEIXEIRA

APELADO: DANIELISSON GOMES TEIXEIRA, MUNICIPIO DE MUANA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR COM REPERCUSSÃO REMUNERATÓRIA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 138 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Muaná contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o reconhecimento da nulidade de ato administrativo que reduziu a carga horária de servidor público de 200 para 100 horas mensais, com consequente decesso remuneratório, sem prévio processo administrativo, nos autos de ação anulatória cumulada com indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) saber se houve equívoco no reconhecimento da suspensão da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32; (iii) saber se é válida a redução de carga horária com repercussão remuneratória sem prévio processo administrativo, à luz do Tema 138 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932 do CPC e no regimento interno, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade.

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 594.296/MG (Tema 138), firmou entendimento de que o desfazimento de atos administrativos que produziram efeitos concretos na esfera jurídica do servidor exige prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

5. A redução unilateral da carga horária com impacto remuneratório, sem instauração de procedimento administrativo, configura violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput e XV, da Constituição Federal, sendo irrelevante a alegação de inexistência de direito adquirido a regime jurídico.
6. A discricionariedade administrativa não autoriza atuação arbitrária, devendo os atos que impliquem decesso patrimonial ser motivados e precedidos de devido processo legal.
7. O requerimento administrativo formulado antes do transcurso do prazo quinquenal suspende a prescrição, que permanece sobrestada até decisão final da Administração (art. 4º do Decreto nº 20.910/32 e jurisprudência do STJ), sendo que a ausência de resposta administrativa impede o reinício da contagem, não podendo o ente público se beneficiar de sua própria inércia para fulminar a pretensão do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A redução da carga horária de servidor público com repercussão remuneratória exige prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

2. O julgamento monocrático fundado em jurisprudência consolidada não viola o princípio da colegialidade.

3. O requerimento administrativo formulado antes de consumado o prazo quinquenal suspende a prescrição prevista no Decreto nº 20.910/32.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, caput e XV; CPC, art. 932; Decreto nº 20.910/32; CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594.296/MG (Tema 138), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUANÁ
em face da decisão monocrática de ID nº 32823486, proferida por este Relator, que, embora tenha conhecido dos embargos de declaração, rejeitou-os, mantendo o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que promoveu a redução da carga horária do servidor público
DANIELISSON GOMES TEIXEIRA
, e com a consequente redução remuneratória, no âmbito da Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais.

Irresignado, o Município agravante sustenta, em síntese, a inadequação da decisão monocrática, ao argumento de que não teria enfrentado de modo suficiente os fundamentos deduzidos na apelação, ressaltando que o julgamento unipessoal deve constituir exceção, sob pena de mitigação do princípio da colegialidade.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade do Tema 138 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, por não se tratar de supressão de vantagem pessoal incorporada, mas de mera adequação da carga horária do servidor às necessidades da Administração. Nesse contexto, afirma inexistir direito adquirido à manutenção de carga horária variável, defendendo que a remuneração foi ajustada de forma proporcional às horas efetivamente trabalhadas, sem redução do valor da hora-aula.

Sustenta, outrossim, a natureza discricionária do ato administrativo impugnado, inserido no âmbito da autotutela e da organização interna da Administração, não se exigindo, necessariamente, a instauração de prévio processo administrativo formal.

Argumenta, nessa linha, que a decisão agravada promove indevida ampliação da tese firmada no Tema 138/STF, comprometendo a regular dinâmica administrativa.

No que concerne à prescrição, assevera a incorreta aplicação do regime previsto no Decreto nº 20.910/32, defendendo que a mera protocolização de requerimento administrativo não tem o condão de suspender, por prazo indeterminado, o curso da prescrição quinquenal, sobretudo diante da ausência de comprovação da efetiva instauração de processo administrativo apto a justificar tal suspensão.

Destaca o impacto financeiro decorrente da condenação retroativa, com potencial prejuízo ao equilíbrio fiscal e às políticas públicas municipais.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pelo colegiado, para reconhecer a validade do ato administrativo ou, subsidiariamente, limitar os efeitos financeiros da condenação ao quinquênio legal.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID. 34188061
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

De início, em relação à insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão encontra amparo no art. 932 do Código de Processo Civil, bem como no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que autorizam o julgamento unipessoal nas hipóteses de aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado.

Não se trata, portanto, de atuação arbitrária do Relator, mas de exercício legítimo de competência legalmente prevista, em consonância com os princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 4º do CPC e art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Ademais, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, eventual alegação de ofensa à colegialidade resta superada com a submissão da matéria ao órgão colegiado por meio do próprio agravo interno. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Desse modo, resta evidenciada a total higidez do julgamento monocrático, uma vez que calcado em prerrogativa legal e regimental deste Relator. Sobretudo, a interposição do presente recurso e sua submissão ao crivo deste Órgão Fracionário operam o efeito de devolver toda a matéria ao debate coletivo, o que, por si só, supre qualquer eventual vício e afasta definitivamente a tese de nulidade por inobservância da colegialidade.

Portanto,
rejeito a preliminar arguida.

Quanto à prescrição, a decisão agravada enfrentou adequadamente a questão ao reconhecer a suspensão do prazo prescricional a partir do requerimento administrativo, quando ainda não consumado o quinquênio, não havendo qualquer incongruência a ser sanada.

No caso concreto, restou demonstrado que o autor protocolou requerimento administrativo para a regularização de sua carga horária no ano de 2016 (ID 23813939). Diante da ausência de resposta da Administração Pública, opera-se a causa suspensiva prevista no art. 4º do Decreto nº 20.910/32. A inércia do ente municipal não pode penalizar o servidor, sendo certo que, enquanto pendente de manifestação estatal, o prazo prescricional permanece sobrestado.

Diferente do que sustenta o agravante, a suspensão do prazo não é 'indeterminada' por arbítrio do particular, mas sim por força de lei, perdurando enquanto a Administração se omitir em seu dever de decidir. Admitir o curso da prescrição sem a devida resposta administrativa configuraria nítido benefício à própria torpeza do ente público, que utilizaria sua omissão para fulminar a pretensão do administrado.

Nesse passo, uma vez reconhecida a nulidade do ato de redução da carga horária, os efeitos dessa declaração operam de forma
ex tunc
, restabelecendo o
status quo ante
desde janeiro de 2015. Por conseguinte, e considerando que o requerimento de 2016 paralisou o fluxo prescricional logo no início do período, a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias deve ser mantida de forma integral, desde a origem do dano (janeiro de 2015), sem qualquer parcela atingida pelo lapso prescricional.

Sobre o tema, prenuncia-se a jurisprudência do C. STJ:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA SUSPENSIVA.
HIPÓTESE DE NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, Data Traffic S/A ajuizou ação de cobrança em desfavor da Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins - AGETRANS. Aduziu que firmou com o extinto DERTINS (Departamento Nacional de Estradas e Rodagens do Tocantins) contrato cujo objeto foi a execução de serviços de terraplenagem, revestimento primário e obras de arte em rodovia, sendo que o pagamento da parcela referente ao serviço da segunda medição não foi pago. II - O Juízo de primeira instância extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição. III - Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins deu provimento ao recurso, considerando que foi demonstrada a causa suspensiva da prescrição pelo requerimento administrativo. IV - "A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20 .910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular." ( AgRg no AREsp 202.429/AP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 12/9/2013). V -
Conforme se extrai do texto do art. 4º, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, o requerimento administrativo é causa de suspensão do prazo de prescrição e a suspensão do prazo perdura durante o período de trâmite do processo administrativo, até que a comunicação da decisão final seja feita ao interessado.
VI -
No caso, o Tribunal de origem solucionou a causa considerando o pressuposto fático de que foi devidamente demonstrada a causa de suspensão da prescrição, apreciando o conjunto probatório dos autos, considerou comprovado que houve o protocolo do requerimento administrativo com a indicação de dia, mês e ano, bem como a não superveniência de decisão final a respeito.
Assim, a pretensão recursal implicaria o revolvimento do conjunto probatório dos autos apreciado pelo Tribunal de origem. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ. VII - Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial; majorando-se, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, a verba honorária para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. (STJ - AREsp: 1931843 TO 2021/0211152-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração .
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso .V - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2033990 TO 2022/0331551-5, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1 .022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
PRAZO PRESCRICIONAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SUSPENSÃO.
DIREITO DOS RECORRENTES RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2 .
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a fluência daquele lapso.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.349 .998/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.3 .2016; AgRg no AREsp. 437.892/AP, Rel. Min . OG FERNANDES,DJe 26.6.2015" (AgInt nos EDcl no AREsp 298.326/SE, Rel . Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 05/12/2017). 3. Referida discussão restou ultrapassada, uma vez que, in casu, o direito pleiteado pelos recorrentes foi reconhecido pela Administração por meio do despacho do Ministro da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária, publicado em 30/9/1994, e, posteriormente, pela Lei 9.436/1997. 4. Inexistindo nos autos notícia de que referido direito tenha sido, em momento posterior, efetivamente negado pela Administração, aplica-se à espécie a Súmula 85/STJ, haja vista que a hipótese cuida de prescrição quinquenal, e não de fundo de direito. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1817290 DF 2019/0158881-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020)

Assim,
afasto a tese de prescrição
, mantendo-se íntegra a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias desde a origem do dano.

Superadas as questões preliminares,
passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida ao colegiado cinge-se a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a nulidade do ato administrativo responsável pela redução da carga horária do servidor, com repercussão remuneratória, diante das alegações de: (i) inaplicabilidade do Tema 138 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal; (ii) inexistência de direito adquirido à manutenção da jornada anteriormente praticada; (iii) exercício regular da discricionariedade administrativa; e (iv) ocorrência de prescrição quinquenal.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

Isso porque a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 594.296/MG (Tema 138 da repercussão geral), segundo a qual, embora seja facultado à Administração Pública rever seus próprios atos no exercício da autotutela, o desfazimento de situações que já produziram efeitos concretos na esfera jurídica do servidor, especialmente com repercussão remuneratória, exige a prévia instauração de regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa. Tal orientação não se restringe à revisão de vantagens pessoais específicas, mas alcança toda e qualquer modificação administrativa que importe redução de valores percebidos pelo servidor.

Extrai-se do referido precedente o seguinte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF- RE 594.296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”

No caso em tela, restou incontroverso que o ente municipal procedeu à redução da carga de 200 para 100 horas mensais de forma unilateral, implicando significativo decesso remuneratório, sem que tenha sido instaurado procedimento administrativo prévio apto a assegurar o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, circunstância que atrai, de forma direta, a incidência do referido precedente vinculante.

O agravante procura deslocar o eixo da controvérsia para a inexistência de direito adquirido à carga horária, argumento que não se sustenta. Isso porque o núcleo da controvérsia não reside na existência de direito adquirido à carga horária, mas na impossibilidade de redução remuneratória sem o devido processo legal. Ainda que se admita a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, tal premissa não autoriza a Administração a impor decesso patrimonial ao servidor de forma unilateral e imotivada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer a nulidade de atos administrativos que promovam a redução de carga horária de servidores públicos com repercussão remuneratória sem a prévia instauração de processo administrativo. A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. REPERCUSSÃO REMUNERATÓRIA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre/PA contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por professor da rede pública municipal, reconhecendo a nulidade de ato administrativo que reduziu sua carga horária de 180 para 150 horas mensais, sem prévio processo administrativo e sem motivação, com repercussão direta em sua remuneração. A sentença determinou o restabelecimento da carga horária, a manutenção da liminar e a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde a impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Administração pode reduzir a carga horária do servidor com repercussão remuneratória sem prévio processo administrativo; (ii) estabelecer se há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos quando há redução da carga horária suplementar consolidada; (iii) determinar se a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias configura julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública, embora detenha poder discricionário para ajustar a carga horária de seus servidores, deve observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação quando a medida repercute negativamente na esfera jurídica do servidor, especialmente em sua remuneração.

4.
O ato de redução de carga horária sem prévio processo administrativo, sem motivação individualizada e sem oportunizar defesa ao servidor é nulo, por ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

5
. Ainda que não haja direito adquirido à carga horária suplementar,

sua redução não pode resultar em decesso remuneratório, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, XV), especialmente quando a situação se encontra consolidada no tempo.

6. A condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração não configura julgamento extra petita, por decorrer logicamente da concessão da segurança e da ilegalidade do ato impugnado, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

7. O entendimento adotado na sentença está em consonância com a jurisprudência do STF, do STJ e do TJPA, que exigem motivação e processo administrativo para redução de jornada com repercussão patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A redução da carga horária de servidor público, com repercussão em sua remuneração, exige prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

2. É nulo o ato administrativo que reduz jornada e remuneração de servidor público sem motivação adequada nem procedimento regular.

3. A condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da ilegalidade reconhecida em mandado de segurança não configura julgamento extra petita quando vinculada à data da impetração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, XV. Súmula 473 do STF. CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; STF, ARE 660.010/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 30.10.2014; TJPA, Ap. Cív. 08009069520238140062, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 10.11.2025; TJPA, Ap. Cív. 08007084720218140056, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 30.09.2024; TJPA, Ap. Cív. 08000082020198140031, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 06.11.2023; TJPA, Ap. Cív. 00062981220178140110, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 21.11.2022.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800419-84.2024.8.14.0032 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-01-22)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO ILEGAL E ARBITRÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que julgou procedente pedido de servidora pública municipal para restabelecimento da carga horária mensal de 200 horas e pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da redução imposta sem prévio processo administrativo e sem motivação legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a administração pública municipal pode reduzir carga horária de servidora, com consequente diminuição salarial, sem instaurar processo administrativo prévio e motivado, respeitando os princípios do contraditório, ampla defesa e da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ato administrativo que reduz carga horária e remuneração da servidora carece de motivação legal, sendo eivado de ilegalidade por ausência de procedimento administrativo e de respeito ao contraditório e ampla defesa.

4.
O exercício da discricionariedade administrativa não se confunde com arbitrariedade, sendo obrigatória a motivação dos atos administrativos, inclusive os que impliquem alteração das condições de trabalho.

5. A jurisprudência do STF (RE 594296 - Tema 138) condiciona o desfazimento de ato administrativo com efeitos concretos ao devido processo legal.

6. Manutenção da sentença que determinou o restabelecimento da carga horária e o pagamento das diferenças remuneratórias, diante da ilegalidade do ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.
A Administração Pública não pode reduzir carga horária de servidora pública com efeitos remuneratórios sem prévio processo administrativo, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da irredutibilidade de vencimentos.

2. A ausência de motivação legal e de procedimento formal torna o ato administrativo nulo, ensejando sua invalidação pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 37, caput e inciso XV; CPC, arts. 1.009 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594296 (Tema 138), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.09.2011; STF, ARE 947843 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14.06.2016.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0008488-20.2019.8.14.0031 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-16)

No que concerne à alegação de discricionariedade administrativa, impende ressaltar que tal prerrogativa não se confunde com liberdade irrestrita de atuação. Os atos administrativos, ainda que discricionários, submetem-se aos princípios da legalidade, motivação, razoabilidade e devido processo legal, não sendo possível admitir a redução de vencimentos sem justificativa concreta e sem observância das garantias fundamentais do administrado.

Diante desse cenário, o agravo interno não revela erro na decisão impugnada, limitando-se à reiteração de argumentos já enfrentados, sem infirmar seus fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de preservar, em sua integralidade, a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos, ora ratificados e acrescidos das razões expendidas no presente voto.

Advirto as partes de que a utilização reiterada de expedientes recursais com finalidade manifestamente protelatória poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, em observância aos deveres de boa-fé e cooperação processual.

Após o decurso do prazo recursal sem manifestação
,
certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos
, com a consequente remessa ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/05/2026